Tribunal: TCU
Processo: 001.964/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5410/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de reforma de Edivaldo Mamede de Carvalho emitido pelo Comando da Aeronáutica, julgado legal pelo Acórdão 3260/2025-TCU-Segunda Câmara . Considerando que o órgão jurisdicionado, na pessoa de Alessandra de Oliveira Ventura, Coronel Intendente do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, V, "e", do RITCU, em autorizar o pedido de prorrogação feito pelo Comando da Aeronáutica, prorrogando por 30 dias, a contar desta decisão, o prazo para cumprimento dos subitens 9.3, 9.3.1 e 9.3.1.1 do Acórdão 3260/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ressaltando que já houve aditamento a este prazo, por iguais 30 dias, concedidos pelo Acórdão 4719/2025-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 001.964/2025-9 (REFORMA) 1.1. Interessado: Edivaldo Mamede de Carvalho (XXX.137.101-XX). 1.2. Requerente: Comando da Aeronáutica. 1.3. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.